Tribunal: TCU
Processo: 040.610/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Isaac Cavalcante de Carvalho contra decisão que rejeitou os aclaratórios opostos anteriormente pelo responsável, mantendo o julgamento pela irregularidade de suas contas e a imputação de débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Isaac Cavalcante de Carvalho ao Acórdão 1292/2022-TCU-Segunda Câmara , prolatado no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades no Contrato de Repasse 0238.138-77/2007, firmado entre o Ministério das Cidades e o município de Juazeiro/BA e que objetivou a elaboração de projeto executivo de sistema de abastecimento de água na municipalidade, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o embargante e o outro responsável acerca desta deliberação.